Tribunal: STF
Processo: HC 52228
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
- Habeas Corpus. - "Injustiça da condenação e cerceamento de defesa: alegações que não podem ser examinadas ( art. 119, II, c, da C.F.). 
Inexistência de prova do ressarcimento do dano antes da sentença. Impertinência de exame grafotécnico em cheque que apenas serviu de elemento caracterizado do ardil, necessário para a configuração do estelionato simples". - Pedido indeferido.